Tribunal: TJDFT
Processo: 0046816-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0046816-15.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente. Vê-se dos autos o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 36092311), bem como a concordância pela parte exequente (ID 37026716), razão por que é forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados que patrocina a parte executante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados (PIX na chave CNPJ 04.549.858/0001-60), conforme indicado na peça de ID 37026716. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador